Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726492-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SÉRGIO AUGUSTO NAYA (ESPÓLIO), BRUNO AMBAR NAYA DESPACHO ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO (autora) peticiona nos autos (id. 18332917) aduzindo “questão de ordem” referente a conflito de competência por ela suscitada (feito no 0724081-05.2020.8.07.0000). Destaca que o Conselho Especial reconheceu, sem qualquer ressalva, que a suscitante possui interesse de agir para todos os pedidos manejados na petição inicial e fixou a competência do juízo da 10a Vara Cível e da 7a Turma Cível para analisá-los. O recurso de apelação interposto pela autora já foi julgado, oportunidade em que a questão referente ao interesse de agir restou devidamente enfrentado (id. 12583241). A autora opôs dois embargos de declaração contra o v. Acórdão, destacando que nos segundos aclaratórios foi-lhe aplicada multa de 1% em razão do intuito protelatório. Convém rememorar que, nos termos do art. 505 do CPC, é vedado ao juiz decidir questões já apreciadas relativas à mesma lide. Por fim, o conflito de competência mencionado pela autora foi improvido pelo e. Relator, que manteve a competência dos juízos suscitados. Sendo assim, NADA a PROVER quanto à petição retro. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão e, em caso positivo, baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora